Tribunal: TJDFT
Processo: 0721795-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS DOMICILIARES. ART. 833, II, DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE EFETIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu expedição de mandado de penhora de bens móveis no domicílio do executado.2. O processo de execução tramita desde 2010, com diversas buscas infrutíferas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD, sem localização de patrimônio penhorável.
3. Pedido formulado de forma genérica, sem indicação de bens específicos e sem indícios de existência de bens de elevado valor ou que excedam as necessidades comuns de um padrão médio de vida.II. Questão em discussão4. Definir se, à luz do art. 833, II, do CPC, é possível a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência do devedor, sem prova prévia da existência de bens penhoráveis de alto valor.
III. Razões de decidir5. Os bens móveis que guarnecem a residência do devedor são, como regra, impenhoráveis (art. 833, II, CPC), ressalvados os de valor elevado ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao padrão médio de vida.6. A jurisprudência deste Tribunal estabelece que a diligência de penhora domiciliar é excepcional e somente admissível após o esgotamento de todas as medidas ordinárias e quando houver elementos concretos que indiquem a efetividade da medida.7. No caso concreto, não há demonstração de alteração patrimonial nem indícios mínimos de que a diligência resultará na satisfação do crédito. A simples dificuldade em localizar bens do devedor não autoriza a mitigação da impenhorabilidade legal.8. Indeferimento mantido em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da eficiência processual e da menor onerosidade.
IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese: A expedição de mandado de penhora de bens móveis em residência do devedor, medida de natureza excepcional, exige comprovação de que os bens possuem valor elevado ou excedem as necessidades comuns correspondentes ao padrão médio de vida; a mera dificuldade na localização de patrimônio não autoriza a flexibilização da impenhorabilidade prevista no art. 833, II, do CPC.
Dispositivos citados: CPC, arts. 789, 805, 830, 833, II, e 921, §1o.Jurisprudência citada:
TJDFT, Acórdão 2025554, 0718930-82.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.
Acórdão 2024781, 0719571-70.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.
Acórdão 2023993, 0716315-22.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.
Acórdão 2024800, 0714614-26.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.
Acórdão 2012211, 0753245-73.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.

Acórdão 1833150, 0731393-27.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no DJe: 31/03/2024.